Tribunal: TJBA
Processo: 8015666-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015666-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SILMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade no apelo do autor; (ii) estabelecer se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar se são devidos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar se a indenização por danos morais foi fixada de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente expõe de forma fundamentada os motivos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, adotar medidas eficazes de segurança contra fraudes e provar a autenticidade de contratos impugnados por suposta falsificação da assinatura, nos moldes do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema 1061 do STJ.

5. A perícia grafotécnica realizada concluiu pela inautenticidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo, o que comprova a inexistência da relação jurídica e atrai a responsabilidade civil objetiva do banco.

6. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura dano moral presumido, passível de indenização, conforme precedentes do STJ.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida independentemente de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, segundo atual interpretação do STJ ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença supre a exigência de dialeticidade recursal prevista no art. 1.010, II e III, do CPC.

2. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato impugnado por alegação de fraude, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

3. A cobrança indevida em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 373, II; 429, II. CDC, art. 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJ-BA, APL nº 8000271-40.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8015666-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA